Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA EM UNIDADE ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I - Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - Questão em discussão
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da custódia antecipada, possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar e a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.
III - Razões de decidir
3. Conforme art. 312 do Código de Processo Penal, são pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Além disso, é imprescindível que esteja configurada ao menos uma das hipóteses legais previstas no art. 313 do mesmo diploma processual.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública (sobretudo em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva), não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. Os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar dentre outras hipóteses, à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. 5.1. O fato de ser mãe de criança de até 12 anos incompletos não autoriza, por si só, o deferimento da prisão domiciliar, havendo situações excepcionalíssimas capazes de autorizar a manutenção da prisão cautelar (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).
6. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie.
7. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
8. Este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
9. Inexiste direito subjetivo dos réus de permanecerem presos na localidade onde reside sua família, prevalecendo o dever de serem processados e julgados no distrito da culpa.
IV - Dispositivo
10. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313; Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, artigo 1o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874434, 0718199-23.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024. Acórdão 2071736, 0749164-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025. Acórdão 1986746, 0706286-10.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 12/04/2025.